Tribunal: STF
Processo: RE 1294136
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “RECURSO INOMINADO. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. INVIABILIDADE DE COBRANÇA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DE TAXA. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 145, II, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que:
    “É certo, portanto, que a Taxa Estadual pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio observa o que consta do art. 145, inc. II da CF/88, tendo em vista que seu fato gerador é a prestação de serviço público específico e divisível, razão por que a decisão recorrida, que decidiu pela inconstitucionalidade da referida taxa, viola o art. 145, inc. II da CF/88, dando ensejo, portanto ao presente recurso extraordinário.”
    É o relatório.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    É que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência pacífica do STF, segundo a qual é inconstitucional a instituição de taxa em razão da atividade de prevenção ou combate a incêndio. Confira-se, a propósito, o RE 
    Com efeito, no julgamento do RE 643.247-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 16 da sistemática da repercussão geral, o Plenário assentou o seguinte:
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”
    Ressalte-se que, embora o paradigma tenha analisado exação instituída por ente municipal, a inconstitucionalidade também atinge taxas dessa natureza instituídas pelos Estados, conforme se pode observar dos seguintes julgados:
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir, no cenário tributário, taxa visando prevenção e combate a incêndio, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, Pleno, de minha relatoria, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça eletrônicos de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017.” (RE 1.222.936-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.10.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.266.059-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.09.2020)
    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” (ADI 4.411, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 24.9.2020)
    “Suspensão de segurança. Decisões em que se sustou a exigibilidade da cobrança da taxa de incêndio exigida pelo Estado de Minas Gerais. Inconstitucionalidade de lei estadual que criou esse tipo de taxa já reconhecida pela Suprema Corte. Lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrada. 1. A questão referente à impossibilidade de instituição, por estados-membros, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 2.908/SE. 2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes jurisprudenciais emanadas desta Suprema Corte mostram-se insuscetíveis de futura reapreciação pela via extraordinária. 3. Inviável, destarte, se reconhecer, nessas hipóteses, risco de lesão à ordem ou à economia públicas que justifique a concessão da pretendida contracautela. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5.322-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 10.6.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.177-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2019)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.179.245-AgR, de relatoria do Min. Roberto barroso, Primeira Turma, DJ 03.06.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (ARE 972.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.09.2019
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente